Tribunal: TJSP
Processo: 1023712-03.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Cédula de crédito bancário firmada em 18/01/2023 – Sentença de parcial procedência – Valor da causa atribuído pelo autor que se mostra correto, o qual prevalece – Relação de consumo caracterizada – Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Cédula de crédito bancário firmada em 18/01/2023 – Sentença de parcial procedência – Valor da causa atribuído pelo autor que se mostra correto, o qual prevalece – Relação de consumo caracterizada – Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e comum – Tarifas de avaliação do bem (TAG ou TAB) e de registro de contrato – Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do REsp repetitivo no 1.578.553/SP – Serviço de avaliação provado por laudo – Registro de contrato provado (Resolução CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, § 1o, fine) – Valores que não encerram onerosidade excessiva – Ausência de violação ao CDC, art. 51, IV, e § 1o, III – Regularidade da contratação e cobrança – Pedido de restituição dos juros incidentes sobre os valores cobrados a título de tarifas, prejudicado – Ação improcedente – Ônus do decaimento invertidos – Sentença substituída – Recurso do réu provido e recurso do autor parcialmente provido, na parte conhecida.